Tribunal: TJDFT
Processo: 0040636-14.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0040636-14.2015.8.07.0001 RECORRENTE: SPE BRASIL INCORPORACAO 41 LTDA. RECORRIDO: CARLOS CHAGAS DOS SANTOS, CRISTINA CYPRIANO BULHOES DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas " “a” e c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. DIREITO IMOBILIÁRIO. REVISÃO DE DISTRATO EM CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ABUSIVIDADE.POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. FUNDAMENTOS NOVOS EM RÉPLICA NÃO CONHECIDOS. PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA LIDE VIOLADO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA. JUROS DE MORA. PECULIARIDADE DO CASO. INCIDENCIA DESDE A CITAÇÃO. 1. Rejeita-se a preliminar de inovação recursal, pois a tese ventilada neste recurso impugnou de maneira direta o conteúdo da decisão, tendo a sentença expressamente se manifestado sobre ela. 2. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelos autores como destinatários finais. 3. Na forma do art. 329, II, do CPC, o autor poderá até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, desde que tenha o consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar. 3.1. Na situação em exame, não houve este consentimento, razão pela qual a inovação da causa de pedir deve ser rejeitada. 4. A pretensão de ressarcimento de valores pagos a título de comissão de corretagem/sinal está sujeita ao prazo trienal previsto no inciso IV do § 3o do artigo 206 do Código Civil, cujo termo inicial de sua fluência dá-se com o desembolso feito a esse título, de modo que se encontra prescrita a pretensão da restituição de valores pagos à título de corretagem. Precedentes desta Turma Cível. 5. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de reputar adequada, em regra, a retenção de, tão somente, 10% (dez por cento) dos valores pagos, nos casos em que a rescisão do contrato tenha se dado por iniciativa do promitente comprador, não tendo a promitente vendedora trazido elementos aos autos que justifiquem a majoração deste percentual. 6. A assinatura de distrato não impede que a parte interessada venha ao Judiciário pleitear a sua revisão, quando fundar seu inconformismo na imposição de cláusulas abusivas. Precedentes. 7. O Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Recurso Especial 1.740.911/DF - submetido ao rito dos recursos repetitivos -, entendeu que os juros de mora decorrentes de ação de rescisão judicial de contrato de promessa de compra e venda pleiteados pelo promitente comprador, quando ausente a mora da promitente vendedora, devem incidir a partir do seu trânsito em julgado. 7.1. Contudo, tratando-se de revisional de distrato extrajudicial deste mesmo contrato - no qual todos os partícipes daquele pacto já sabem o momento em que o vínculo original se desfez e quais as condições para o seu rompimento -, os juros de mora devem incidir desde a citação, já que é o momento em que a parte adversa toma conhecimento da discordância dos parâmetros pré-estabelecidos. 8. Apelações conhecidas. Deu-se parcial provimento ao recurso dos autores e negou-se provimento ao recurso da incorporadora/ré. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 403, 408, 412, 413, 416, 944, todos do Código Civil, 6o, inciso V, 51, inciso IV, e 53, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que a retenção deveria alcançar 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos. Ressalta que a fixação da retenção em patamares inferiores aos adotados pela Corte Superior compromete a capacidade de absorver seus prejuízos. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; b) artigo 985 do Código de Processo Civil, porquanto o órgão julgador recusou a aplicação de tese jurídica julgada em incidente de demandas repetitivas. Entende que os juros, no caso concreto, devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 403, 408, 412, 413, 416, 944, todos do Código Civil, 6o, inciso V, 51, inciso IV, e 53, todos do Código de Defesa do Consumidor, e ao dissenso pretoriano relacionado, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, acerca do percentual de retenção no caso em debate, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019 e AgInt no AREsp 1528011/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada ofensa ao artigo 985 do Código de Processo Civil. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 14525301): (...) Contudo, este recurso paradigma, no meu entender, não se aplica ao caso ora em exame, pois observo que ele difere de outros tantos já apreciados por esta Corte, já que a rescisão do contrato aqui noticiada aconteceu extrajudicialmente em 10/04/2015 (ID. 11213232, p. 121-122) – antes da propositura da ação(09/12/2015 – ID. 11213230, p. 01) – e não judicialmente, como usualmente se julga. Como já exposto, o que se discute agora não é o contrato primitivo de promessa de compra e venda, mas sim os elementos do distrato que o extinguiu, os quais, a propósito, são diferentes do pacto original, como as próprias partes reconhecem (IDs. 11213230, p. 03 e 11213244, p. 02-03).Com base nesta distinção, não se deve aplicar os precedentes relacionados quando há prévio distrato extrajudicial entre as partes, momento em que todos os partícipes daquele pacto já sabem o momento em que o vínculo original se desfez e quais as condições para o seu rompimento. A revisão destas condições submete-os, no meu sentir, a regra geral de constituição da mora, ou seja, a partir da citação, como reconhecido na sentença, ainda que por via transversa. Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1393349/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 12/6/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028